Tribunal: STF
Processo: RE 1255963
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):
    APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de substância entorpecente – Desclassificação para crime de posse de droga para consumo próprio – Recurso defensivo – Inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei n. 11.343/06 – Reconhecimento da constitucionalidade – Sobreposição da saúde pública sobre o direito individual – absolvição – Impossibilidade – Recurso não provido.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, X e XXXV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente mediante a declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006.
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, pendente, ainda, a análise de mérito, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 506), em entendimento assim sintetizado: 
    “Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente